Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-45.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. VALIDADE DE PROVAS EXTRAÍDAS DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. MÉRITO. ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO DE CAUÇÃO. VALOR EXEQUENDO REVISADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válida, como meio de prova, a reprodução de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, nos termos do artigo 369 do CPC, desde que não impugnadas de forma específica quanto à autenticidade. A impugnação genérica não é suficiente para afastar sua eficácia probatória.
2. Demonstrada, por meio das mensagens trocadas entre as partes, a desocupação do imóvel em 10/02/2024, não há respaldo para a cobrança de aluguéis posteriores, especialmente diante da ausência de cláusula contratual que condicione a extinção da obrigação à “entrega formal” das chaves.
3. A cobrança do remanescente e dos encargos previstos deve ser aplicada de forma proporcional ao tempo remanescente do contrato.
4. Apelação conhecida e desprovida.